Tribunal: TJMT
Processo: 1001108-33.2025.8.11.0020
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO. PRELIMINAR(ES). INCOMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL. PROCESSO QUE TRAMITOU E FOI JULGADO NO JUÍZO COMUM CÍVEL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. RELATIVIZAÇÃO. PRINCÍPIOS INFORMADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS E DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. APLICAÇÃO. PROSSEGUIMENTO COMO RECLAMAÇÃO/RECURSO INOMINADO. INOVAÇÃO RECURSAL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE. NEGATIVAÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DAS CONDIÇÕES PESSOAIS DO LESADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 326928360 – reclamação no 1001108-33.2025.8.11.0020 – 1o Vara Cível de Alto Araguaia), que julgou parcialmente procedente o pedido, para DECLARAR a exclusão do nome do autor JULIANO DA SILVA OLIVEIRA das CDAs no 2018825363 e 20191271313 e da execução fiscal no 1000565-40.2019.8.11.0020, conforme já providenciado pelo Estado de Mato Grosso. 2- PRELIMINAR. 2.1) Inovação recursal. A apresentação de documento novo na fase recursal, só tem cabimento quando: - tratar de matéria que pode ser conhecida de ofício; - se referir a fato superveniente; ou, - demonstrada a impossibilidade de fazê-lo no tempo devido. Assim, não se enquadrando a matéria a essas exceções, não deve o recurso ser conhecido quanto a essa nova discussão. Precedentes. (TJDFT – 8a T - RApC no 07456849720218070001 – rel. Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO - j. 27/7/2023 - DJE: 1/8/2023); (TJPE – RApC no 5300352 – rel. Desembargador Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima – j. 12/06/2019 - DJe 10/07/2019) e (STJ – 3a T - AgRg no AREsp n. 641.561/RS – rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 23/5/2017 - DJe 5/6/2017). 2.2) “CONCLUSÃO N.o 26/1a TR-TJMT: JUNTADA DE DOCUMENTO NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE SOMENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 435 E 517 CPC E ARTIGO 33 DA LEI N.o 9.099/95.” 2.3) Em que pese a parte Reclamante tenha informado o número da ação criminal, deveria ter juntado a documentação na fase inicial. 3- MÉRITO. 3.1) O Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para julgar causas cujo valor, na data da distribuição, não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, conforme dispõe o artigo 2o da Lei no 12.153/2009. Do mesmo modo, compete às Turmas Recursais a apreciação dos recursos interpostos contra decisões proferidas no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes. (TJMT – 1a CDPb – RAgInterno no 1001639-84.2023.8.11.0022 – rela. Desembargadora HELENA MARIA BEZERRA RAMOS – j. 19/2/2025 - DJE 25/2/2025) e (TJSP – 1a CDPb – RAgI no 2158055-78.2024.8.26.0000 – rel. Desembargador Rubens Rihl – j. 5/6/2024). 3.2) Nos termos do artigo 107 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE no 016/23), restou consolidado o entendimento, em sede de conflito de competência, de que, tratando-se de causa cujo valor não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos, o feito deve tramitar - no primeiro grau de jurisdição -, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedente. (TJMT – 1a CDPbC – CC no 1024525-12.2024.8.11.0000 – rel. Desembargador Rodrigo Roberto Curvo – j. 9/9/2024); 3.3) Considerando, pois, que determinada ação tramitou originariamente perante a Justiça Comum Cível, o recurso cabível contra a sentença nela proferida deverá ser dirigido ao respectivo órgão de segundo grau, ou seja, ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, conforme as regras de competência fixadas em seu Regimento Interno, sendo incabível o encaminhamento à Turma Recursal dos Juizados Especiais. Precedentes. (TJMT – 3a TR – RI no 1009562-37.2017.8.11.0002 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 17/6/2024 – Dje 20/6/2024); (TJMT – 3a TR – RI no 1004977-93.2023.8.11.0013 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 6/5/2024 - DJe 9/5/2024); (TJRS – TRFAZP – RI no 5005987-03.2019.8.21.0002 – rela. Juíza Gabriela Irigon Pereira – j. 26-08-2024 – DJe 28/08/2024); (TJSC – 3a TR – RAgInterno no 4000015-48.2019.8.24.9003/Chapecó – rela. Juíza Surami Juliana dos Santos Heerdt – j. 25/11/2019) e (TJMG – 7a CC – RAgI no 3426814-56.2024.8.13.0000 – rel. Desembargador Renato Dresch – j. 6/11/2024 – DJe 14/11/2024); 3.4) No caso, em sendo incompetente o juízo prolator da decisão/sentença, s.m.j., uma vez reconhecida essa, seria o caso de extinção e arquivamento ou, alternativamente (economia processual), o não conhecimento do recurso e a redistribuição do feito junto ao Juizado Especial eventualmente competente, na origem, tudo, na Corte competente. Precedentes. (TJSP – 8a CDPb – RAgI no 2119046-12.2024.8.26.0000 rel. Desembargador Antônio Celso Faria – j. 16/07/2024) e (TJRS – 2a TRFZP – RI no 71005941869 – rela. Juíza Deborah Coleto Assumpção de Moraes – j. 25/11/2016 – DJe 20/01/2017). 4- Da situação fática. Proferida sentença na origem em Vara Comum Cível, houve recurso de Apelação Cível direcionado ao TJMT que, limitado ao valor da causa, entendeu ser competência das Turmas Recursais seu julgamento, com imediata remessa (id. 334146379); 4.1) A prática tem demonstrado que o TJMT, sem apego a regra processual na questão da competência (art. 5o, LIII, da CF: “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente.”), nos recursos oriundos de juízo comum cível fazendário, decorrentes de matérias dentro do limite de alçada dos Juizados Especiais, tem encaminhado o debate recursal diretamente às Turmas Recursais, mostrando sem relevo a providência de devolução para a devida correção. Precedentes. (1031265-45.2022.8.11.0003; 1011690-97.2023.8.11.0041; 1010682-51.2024.8.11.0041); 4.2) Tal preceito consagra o princípio do juiz natural, o qual assegura às partes o direito de serem processadas e julgadas por juízos previamente estabelecidos em lei, vedando a designação arbitrária de autoridade judiciária, muito menos, possível de ser afastado pela pretendida “celeridade processual”. Trata-se de garantia essencial à imparcialidade, ao devido processo legal e à segurança jurídica, uma vez que assegura que o trâmite processual observe as regras de competência previamente fixadas; 4.3) Diante do contexto fático e jurídico, e considerando a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para o processo e julgamento da demanda, bem como a necessidade de observância ao princípio do juiz natural, o caminho seria – por linhas tortas – promover a correção do andamento processual, com reconhecimento da nulidade dos atos processuais praticados perante juízo incompetente, a fim de resguardar a regularidade procedimental e a segurança jurídica, com remessa dos autos ao juízo competente (Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais), para ratificação dos atos já praticados ou, proferir nova decisão. Esse é o entendimento primário, desta Relatoria. 5- Da relativização. Instigado pela manifestação dos Membros desta E. Turma, e refletindo sobre o “custo/benefício” da correção processual necessária, levando em consideração aos princípios informadores dos Juizados Especiais (oralidade, informalidade, simplicidade, economia processual, celeridade e a autocomposição) e da razoável duração do processo; do impacto temporal nos dados previstos pelo CNJ e, principalmente, pela inexistência recursal em relação ao declínio de competência na Corte Estadual, por questão de política judiciária, entendi por reconsiderar a posição, para reconhecer a competência da Turma Recursal, com processamento nos termos da legislação de regência (Leis 9.099/95 e 12.153/09). Diante dessa conclusão lógica, evidente a aplicação dos artigos 5o e 6o da Lei no 9.099/95. Precedente. (TJRS – 2a TRFP - RI no 71005679428 – rel. Juiz Mauro Caum Gonçalves – j. 24/05/2016). A conclusão altera entendimento anterior desta Relatoria. 6) Da situação fática. Restou demonstrado: - em 15/9/2011 foi constituída a pessoa jurídica denominada E M COMERCIO DE CEREAIS LTDA, inscrita no CNPJ no 14.298.885/0001-61, com nome fantasia “ARAGUAIA CEREAIS”, na forma de sociedade empresária limitada, conforme consulta pública da REDESIM/CNPJ (id. 326927940, p. 8); - o recorrente JULIANO DA SILVA OLIVEIRA figurou como réu na Execução Penal no 659-83.2011.811.0020, que tramitou perante a Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, com registro e autuação em 20/4/2011 (id. 326927940, p. 5), tendo sido expedido Alvará de Soltura no 008/2013 em 25/3/2013, constando que permanecia preso desde 10/8/2012, por força de mandado de prisão expedido em 4/5/2012 (id. 326927940, p. 6); - em 17/3/2014 foi lavrado Boletim de Ocorrência perante a Polícia Judiciária Civil de Alto Araguaia/MT, sob no 2014.72284, relacionado a fatos comunicados pelo autor (id. 326927940, p. 9); - tramitou em desfavor do recorrente a Execução Fiscal no 1000565-40.2019.8.11.0020, relativa a débitos tributários vinculados à empresa mencionada na inicial, conforme indicado na petição inicial (id. 326927939, p. 3). 6.1) Cabia-lhe demonstrar, de forma inequívoca, que não participou do ato constitutivo da sociedade empresária ou que houve falsificação de sua assinatura no contrato social arquivado perante a Junta Comercial. O alvará de soltura juntado aos autos indica prisão apenas a partir de 10/8/2012, não havendo comprovação documental de custódia na data da constituição da empresa (15/9/2011). O boletim de ocorrência, por sua vez, constitui relato unilateral, desacompanhado de elementos técnicos que confirmem a ocorrência da fraude noticiada. Ademais, não houve juntada do contrato social arquivado na JUCEMAT para eventual análise das assinaturas, tampouco requerimento de perícia grafotécnica ou produção de qualquer outra prova apta a infirmar a presunção de legitimidade do registro empresarial. Registre-se que o ato de arquivamento perante a Junta Comercial goza de presunção de legitimidade e veracidade, somente passível de desconstituição mediante prova robusta da irregularidade, o que não se verificou no caso concreto. Assim, correta a sentença ao concluir pela inexistência de elementos mínimos que autorizassem a declaração de inexistência de relação jurídica entre o Recorrente e a empresa, bem como a anulação do registro mercantil. 6.2) É inequívoca a dívida, em razão do reconhecimento do Estado, pois o ESTADO DE MATO GROSSO, em contestação (id. 326927949), concordou com o pleito de exclusão do Reclamante do polo passivo da execução fiscal, informando já ter providenciado a alteração das CDAs. A Junta Comercial do Estado de Mato Grosso – JUCEMAT, embora devidamente citada, não apresentou defesa, sendo declarada a sua revelia (id. 326928355). 6.3) No entanto, a Parte Reclamante deixou de juntar os extratos da negativação. 6.4) É obrigação da parte interessada no dano moral, a demonstração da inexistência de registros negativadores em seu nome junto aos órgãos arquivistas (SPC/SERASA e SCPC/BOA VISTA), dos últimos cinco anos. 6.5) “CONCLUSÃO N.o 5/1a TR-TJMT: NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE EXTRATOS SPC/SERASA E SCPC/BOA VISTA NOS ÚLTIMOS 5 (CINCO) ANOS. AFASTAMENTO DO DANO MORAL.” 6.6) A condenação ao pagamento de indenização por dano moral exige a presença concomitante de ato ilícito, dano e nexo causal. Não tendo sido comprovada a fraude na constituição da empresa, tampouco demonstrada conduta ilícita imputável à Junta Comercial, inexiste fundamento para responsabilização civil. A exclusão do nome do Recorrente das CDAs decorreu de reconhecimento do ESTADO DE MATO GROSSO, circunstância que não implica, por si só, reconhecimento de irregularidade registral ou prática de ato ilícito indenizável. 7- Sentença mantida por seus próprios fundamentos (à exceção da sucumbência, incabível em primeiro grau no sistema dos Juizados Especiais), nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 8- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 8.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 8.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 8.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais). 8.4) Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236/CNGC/MT, a exceção do disposto no §2o: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 9- Após o trânsito em julgado deste recurso, promova o juízo de origem a baixa na distribuição, com redistribuição ao juízo competente (Juizado da Fazenda Pública ou Núcleo Digital dos Juizados Especiais), onde tramitara a execução do título judicial, se for o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001108-33.2025.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[JULIANO DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 005.661.801-89 (APELANTE), JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.110.616/0001-03 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026